Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-67.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800487-67.2024.8.14.0021

APELANTE: CLEDIVALDO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens, resultando na contratação automatizada de empréstimo consignado no valor de R$ 54.327,57 e na imediata transferência de grande parte da quantia para terceiros desconhecidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação e as transferências realizadas mediante fraude (engenharia social), com burla aos sistemas de segurança da instituição financeira, configuram fortuito interno ou culpa exclusiva da vítima; e (ii) saber se o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais em razão da retenção de verbas alimentares e do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A liberação de crédito de valor expressivo de forma inteiramente remota, seguida do imediato esvaziamento da conta em favor de terceiros desconhecidos, destoa frontalmente do perfil transacional do consumidor idoso.

5. A ausência de bloqueio preventivo e a falha do sistema antifraude em reter operações atípicas configuram defeito na prestação do serviço, não sendo o uso de senhas e token suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e eximir o banco de seu dever de segurança.

6. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, por se tratar de verba de caráter alimentar sem lastro em contratação legítima, inexistindo engano justificável.

7. Configuração de dano moral in re ipsa decorrente da falha de segurança, do desvio produtivo suportado pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente a fraude e da angústia gerada pela restrição de seus proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para restabelecer a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A fraude bancária perpetrada por terceiro mediante engenharia social (golpe do falso funcionário) constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A liberação de empréstimo e a realização de transferências atípicas que destoam do perfil do consumidor, sem o devido bloqueio preventivo, configuram defeito na prestação do serviço e ensejam a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput, § 1º e § 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 43, nº 297, nº 362 e nº 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.708.132/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp 2.104.122/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 2.155.065/MG, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEDIVALDO FERREIRA PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Em síntese da exordial, o autor alega ser servidor público e ter sido vítima de uma fraude perpetrada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Relatou que, no dia 21 de março de 2024, foi contatado por um suposto preposto da instituição financeira, o qual lhe ofereceu uma linha de crédito no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) para a aquisição de um veículo.

Afirmou que, mesmo sem fornecer senhas ou códigos de segurança durante a conversa, constatou, cerca de 20min (vinte minutos) depois, a efetivação de um empréstimo consignado não solicitado em sua conta corrente, no montante de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Imediatamente, o autor dirigiu-se à agência bancária no município de Castanhal para solicitar o bloqueio da transação. Contudo, foi informado pela gerência de que grande parte do valor já havia sido transferida para contas de terceiros desconhecidos de nomes Jhonatan Dias Soares e Welisom da Silva Freitas, restando apenas o saldo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta.

Diante do quadro, registrou boletim de ocorrência e formalizou contestação administrativa junto ao banco. Pugnou, assim, pela concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 913,66 (novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos) em sua folha de pagamento e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para suspender os descontos e determinar a restituição da primeira parcela já debitada.

Após citado, o banco réu apresentou contestação rechaçando as alegações autorais. Sustentou, preliminarmente, a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência e a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, defendeu a plena regularidade e legitimidade das operações financeiras questionadas. O Banpará argumentou que o empréstimo consignado, no valor total de R$ 54.327,57 (incluindo IOF e amortização de contrato anterior), bem como as transferências via Transferência Eletrônica Disponível (TED), foram efetivados no ambiente seguro do
Internet Banking
.

Salientou que as transações exigiram a validação em 3 (três) etapas rigorosas de segurança, sendo o uso da senha alfanumérica de 8 (oito) dígitos para acesso, a senha de 4 (quatro) dígitos do cartão para efetivação e, por fim, a autenticação por meio de um código BPToken gerado em um dispositivo celular (modelo Redmi Note 11) devidamente cadastrado e habilitado pelo autor desde agosto de 2023.

Com base nesses elementos, o banco invocou a excludente de responsabilidade civil fundamentada na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
argumentando que o autor foi negligente ao repassar credenciais sigilosas a fraudadores.

Em sede de réplica, o autor reiterou os termos da inicial, enfatizando a falha na prestação do serviço por parte da instituição, que teria liberado quantia vultosa de forma eletrônica sem a assinatura de contrato físico ou reconhecimento facial.

Sobreveio a sentença extintiva com resolução de mérito, na qual o magistrado de piso julgou os pedidos integralmente improcedentes. O julgador reconheceu a existência da relação de consumo e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, porém, com base no conjunto probatório, concluiu pela incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.
A fundamentação judicial assentou que o autor, de forma voluntária, interagiu com os estelionatários e forneceu os meios (senhas e validação de token) que viabilizaram as transações, afastando, consequentemente, o nexo de causalidade e o dever de indenizar do banco
, o que culminou na revogação da liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, pugna pela reforma total da sentença, reiterando a tese de responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, conforme a inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante argumenta que a instituição financeira possui sistemas de segurança frágeis, falhando em seu dever de cautela ao permitir a liberação e transferência rápida de valores elevados sem a devida confirmação de identidade por mecanismos mais rigorosos.

Reitera tratar-se de consumidor vulnerável e hipossuficiente, vítima de golpe sofisticado, e requer o restabelecimento da tutela antecipada, a anulação do débito, a restituição em dobro dos valores e a condenação em danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público exarou minucioso parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação. O Órgão Ministerial destacou a condição de idoso e a vulnerabilidade do consumidor, pontuando que a permissão de contratação vultosa por meio remoto, sem confirmação biométrica ou pessoal efetiva, configura falha no dever de segurança do banco (fortuito interno). Sugeriu, por fim, a reforma da sentença para declarar a inexistência da contratação, determinar a repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira Apelante pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelado, vítima de fraude bancária perpetrada por terceiro por meio de engenharia social, conhecida como
"golpe do falso funcionário"
.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC), conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. Segundo esta teoria, aquele que se dispõe a fornecer produtos ou serviços no mercado de consumo deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade econômica.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 479, que estabelece:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A Instituição Financeira fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor, argumentando que o usuário do serviço forneceu seus dados sigilosos ao fraudador, o que configuraria fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e excluir sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente, tem se posicionado no sentido de que a fraude bancária praticada por terceiro, ainda que por meio de engenharia social, constitui fortuito interno, pois se relaciona diretamente com o risco inerente à atividade bancária, especialmente na era digital.

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo responsáveis objetivamente por danos decorrentes de eventos internos, como fraudes e crimes de terceiros em transações bancárias, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.

2. Para estabelecer responsabilidade civil, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente, excluindo causas como culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso fortuito ou força maior.

3. Alterar a decisão do Tribunal de origem sobre a culpa exclusiva da vítima requer reexame das provas do processo, o que é proibido em recurso especial, devido à Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.708.132/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BITCOINS. TRANSAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. USO DE AUTENTICAÇÃO EM DOIS FATORES. NECESSIDADE DE LOGIN, SENHA, PIN DE ACESSO E CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. ATAQUE HACKER NÃO COMPROVADO. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO NÃO APRESENTADO PELA CORRETORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

2. O Mercado Bitcoin é instituição financeira, constando, inclusive, da lista de instituições autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo BACEN (Lei 4.595/64, art. 17).

3. Em se tratando, portanto, de instituição financeira, em caso de fraude no âmbito de suas operações, a sua responsabilidade é objetiva, só podendo ser afastada se demonstrada causa excludente da referida responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

4. No caso dos autos, não foram produzidas provas que demonstrem que o autor teria liberado informações pessoais (senha e código PIN) para terceiros de maneira indevida ou que teria confirmado a operação ora contestada por e-mail, provas estas que teriam o condão de afastar a responsabilidade da empresa ré pela transação fraudulenta.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.104.122/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

O dever de segurança é um dos pilares da relação de consumo, e o serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, CDC). Compete às instituições financeiras, que auferem lucros com a massificação de serviços digitais, investir em mecanismos de segurança robustos e capazes de identificar e coibir transações que fujam drasticamente do perfil de seus clientes.

Consta dos autos que, em 21/03/2024, o autor foi contatado via WhatsApp por fraudadores que se passavam por prepostos do banco, ofertando uma linha de crédito de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Em um lapso temporal de apenas vinte minutos de interação – e, segundo o autor, sem o fornecimento direto de senhas –, o sistema bancário permitiu não apenas a aprovação e liberação imediata de um empréstimo de R$ 54.327,57 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), mas também a subsequente e célere transferência de quase a totalidade desses valores para contas de terceiros absolutamente estranhos à relação correntista-banco, restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta.

A tese bancária de uso de senhas e Token não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição em casos de nítida discrepância de perfil transacional. É cediço que estelionatários hodiernos utilizam técnicas sofisticadas de engenharia social e intrusão tecnológica ("malwares" ou clonagem de WhatsApp/aparelhos) para burlar justamente os tokens de segurança.

A verdadeira falha na prestação do serviço bancário (defeito do serviço) reside na ausência de um sistema antifraude eficiente (perfilamento comportamental). A liberação de um crédito de expressivo valor de forma 100% (cem por cento) automatizada e remota, seguida do imediato esvaziamento da conta do cliente que é idoso em favor de pessoas físicas desconhecidas, constitui uma operação altamente atípica e suspeita.

Caberia ao BANPARÁ, no regular exercício de seu dever de cautela e segurança, efetuar o bloqueio preventivo de transações que destoam frontalmente do perfil de consumo do cliente, exigindo dupla validação por meio físico (comparecimento à agência), biometria facial rigorosa, ou, ao menos, contato telefônico por setor especializado de segurança antes de concretizar transferências tão vultosas. Ao falhar em reter a operação suspeita, o banco atraiu para si o nexo causal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, no julgamento do Recurso Especial (REsp) n. 2.155.065, cuja ementa é elucidativa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) a instituição financeira é responsável por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a operação foi realizada com o cartão original e senha pessoal do correntista, prática comumente conhecida como golpe do motoboy; (iii) a conduta da recorrente retrata hipótese de culpa exclusiva do consumidor; (iv) é possível a mitigação da responsabilidade da consumidora diante do seu estado de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

4. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.

5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos, situação que deu ensejo à compra questionada. A operação fraudulenta consistiu em uma única compra, de modo parcelado, realizada em loja física, com a utilização do cartão da recorrente, após a inserção de sua senha pessoal, dentro dos limites pré-aprovados. Tal contexto afasta a deficiência na prestação do serviço por parte do banco e aponta para a culpa exclusiva da consumidora.

6. A vulnerabilidade da consumidora, que à época do ato fraudulento se encontrava em tratamento médico, não autoriza, isoladamente, a mitigação de sua responsabilidade quanto ao dever de cuidado de seus dados sigilosos e com o cartão de acesso à conta.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.155.065/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Dessa forma, ainda que o Apelante tenha sido induzido a erro pelo fraudador, sua conduta não tem o condão de romper o nexo de causalidade, pois a fraude só obteve êxito devido à grave falha nos sistemas de segurança do apelado. Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima, mas sim em fortuito interno, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Reconhecida a nulidade da contratação perante o consumidor, declaro a inexigibilidade do contrato de empréstimo fraudulento, no valor de R$ 54.327,57 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), determinando a restituição das partes ao status quo ante, devendo o banco cancelar o contrato e recompor o saldo, caso ainda haja valores retidos.

No que tange aos descontos mensais indevidos de R$ 913,66 (novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos) incidentes diretamente sobre a folha de pagamento do servidor público, imperiosa é a restituição. Considerando que os descontos incidiram sobre verba de caráter alimentar sem lastro em contratação legítima, e não se configurando engano justificável por parte da instituição financeira que falhou em seu sistema de segurança, a devolução deve ocorrer em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral, na espécie, figura-se
in re ipsa
. O apelante demonstrou ter agido com celeridade, dirigindo-se imediatamente à agência do Banpará em Castanhal para tentar reverter a situação de sua conta, registrando Boletim de Ocorrência e formalizando contestação administrativa. Ainda assim, teve de provocar o Judiciário para cessar os descontos mensais que diminuíram seu salário.

O desgaste emocional imposto ao consumidor idoso, que vê seu sustento ameaçado por descontos indevidos e se depara com a desídia da instituição financeira em resolver administrativamente a fraude, configura o chamado desvio produtivo do consumidor e extrapola, em muito, os meros dissabores do cotidiano.

Quanto ao
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida – para que a instituição invista em segurança cibernética – e a vedação ao enriquecimento sem causa, acolho integralmente a recomendação da Procuradoria de Justiça e fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para restabelecer definitivamente a tutela de urgência, ordenando a imediata suspensão e cancelamento de quaisquer descontos atrelados ao empréstimo fraudulento na folha de pagamento ou conta corrente do autor, sob pena de multa diária, declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao empréstimo consignado no valor consolidado de R$ 54.327,57 (e parcelas de R$ 913,66), desconstituindo qualquer vínculo obrigacional decorrente desta operação, Condenar o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ) a restituir, em dobro, a totalidade dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do Sr. Cledivaldo Ferreira, com acréscimo de correção monetária a partir de cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), Condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de compensação por Danos Morais em favor do Sr. Cledivaldo Ferreira, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo INPC a partir da data desta decisão colegiada (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por cuidar-se de ilícito com origem contratual, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inverter-se o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante, nos termos do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código De Processo Civil (CPC), em razão do provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026